Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-13.2022.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002852-13.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AFONSO NEI FONTES RAMIRES - CPF: 090.642.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ATERRO SANITÁRIO DESATIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO INDEPENDENTE DE CULPA. DANO MORAL COLETIVO. ASTREIN
TES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres/MT contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que condenou o ente municipal à reparação de danos ambientais verificados em antigo aterro sanitário, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e à obrigação de fazer, com imposição de multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município de Cáceres possui legitimidade passiva na ação, mesmo tendo firmado contrato de sub-rogação com autarquia municipal; (
ii
) saber se estão presentes os pressupostos legais e probatórios para a condenação ao pagamento de danos morais coletivos; e (
iii
) saber se é válida e proporcional a imposição de multa diária (
astreintes
) para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Município pelos danos ambientais persiste, mesmo diante da sub-rogação contratual com autarquia, dada sua obrigação constitucional de proteção ao meio ambiente (CF/1988, art. 225).

4. Está devidamente demonstrada a degradação ambiental por relatórios técnicos e documentação fotográfica, configurando a responsabilidade objetiva do ente público por omissão no dever de fiscalização, nos termos do art. 14, § 1o, da L. 6.938/1981.

5. O dano moral coletivo é presumido in
re

ipsa
diante da ofensa a direito difuso fundamental, não se exigindo prova de dor individualizada.

6. A multa diária fixada revela-se insuficiente e desproporcional diante da gravidade da conduta e da inércia do Município, mas mantida por
ausência de recurso ministerial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade do Município por danos ambientais persiste, independentemente da existência de contrato de sub-rogação com autarquia municipal.
2
. A ocorrência de dano ambiental configura, por si só, a obrigação de reparação e enseja a condenação por danos morais coletivos. 3. A imposição de multa diária como meio de coerção à obrigação de fazer deve guardar proporcionalidade com a gravidade do ilícito ambiental e a resistência do devedor."

R E L A T Ó R I O

Trata
-se
de

recurso de apelação cível
interposto pelo
Município de Cáceres/MT
em face da sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, processo no 1002852-13.2022.8.11.0006.

Na origem, o
parquet
estadual narrou a ocorrência de
ilícitos ambientais no antigo aterro sanitário do município
, com base em vistoria realizada pelo Juizado Volante Ambiental e relatório técnico
da SEMA
. Dentre as irregularidades constatadas, destacam-se a presença de resíduos sólidos amontoados, ausência de cerca de contenção e aceiros, além da ocorrência de queimadas em extensa área.

Em face disso, requereu-se a condenação do ente municipal à
reparação ambiental da área degradada
, com a elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), além do
pagamento de indenização por danos morais coletivos
, em razão da ofensa a direito difuso da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A sentença de primeiro grau
acolheu integralmente os pedidos iniciais
, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município de Cáceres pelos danos ambientais apurados, condenando-o à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada,
sob pena
de multa diária, e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado
, o Município interpôs o presente recurso de apelação, sustentando em preliminar a sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que a responsabilidade pela gestão da área seria da autarquia municipal Águas do Pantanal, em razão de contrato de sub-rogação firmado entre os entes.

No mérito, alegou a
inexistência de pressupostos jurídicos e probatórios para a condenação por danos morais coletivos
, além de defender a
exclusão da multa diária fixada
, por entender que adota medidas mitigatórias e que a penalidade imposta é desproporcional.

O Ministério Público
, em suas
contrarrazões
, rebateu todos os fundamentos recursais, reafirmando a legitimidade do Município como ente criador e subsidiariamente responsável pelos atos da autarquia, e defendeu a manutenção integral da sentença, sobretudo quanto à existência de responsabilidade objetiva e à adequação das medidas impostas.

A Procuradoria-Geral de Justiça
por meio da sua Procuradoria Especializada na Defesa Am
biental e da Ordem Urbanística,
opinou pelo desprovimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
posta
cinge-se à condenação do Município de Cáceres/MT em ação civil pública ambiental, na qual se reconheceu sua responsabilidade objetiva por degradação ambiental ocorrida no antigo aterro sanitário do município, fixando-se obrigação de fazer e indenização por danos morais coletivos, além da imposição de multa cominatória.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ente municipal.

Isso
pois
, consoante posto
nos autos
, é
incontroverso
que embora tenha sido firmado contrato
de sub-rogação com a autarquia
Águas do Pantanal, o Município de Cáceres permanece como ente federativo detentor do dever constitucional de proteger o meio ambiente, nos termos do artigo 225, caput, da Constituição Federal.

D
iferentemente do que sustenta a Municipalidade,
as
graves irregularidades
detectadas
no antigo lixão do Município de Cáceres, incluindo a ausência de isolamento adequado, ocorrência de queimadas, presença de resíduos sólidos expostos e falta de medidas efetivas para controle de gases e
recuperação ambiental
são
, todos, parte do
dever municipal de fiscalizar, de forma que não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva.

O Estado é solidário, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, por danos ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, nos casos em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação.

Passando ao mérito, constata-se, conforme bem destacado na sentença e reiterado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e parecer da Procuradoria Especializada,
que a degradação ambiental está devidamente comprovada nos autos por meio de relatórios técnicos, vistorias
da SEMA
e documentação fotográfica, evidenciando o acúmulo irregular de resíduos sólidos, ausência de isolamento adequado da área e ocorrência de queimadas em extensa vegetação
.

A doutrina de Edis
Milaré
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respaldam o entendimento de que, uma vez comprovado o dano ambiental, impõe-se a obrigação de repará-lo, independentemente de culpa, não sendo necessário perquirir a intenção do agente público, mas apena
s
sua omissão ou ação causal, vejamos
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. POLUIÇÃO NO CURSO DA ÁGUA DO LOCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS INDIVIDUAIS OU REFLEXOS (POR RICOCHETE). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14, § 1o, DA LEI N. 6.938/1981. DANOS MATERIAIS. PERÍCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO.

1. Os danos ambientais têm efeitos diretos - aqueles que afetam primariamente o bem jurídico, ou seja, o meio ambiente saudável, que é bem autônomo e unitário, uma vez que a todos pertence - e efeitos indiretos - aqueles que atingem bens jurídicos pessoais por ricochete, isto é, indiretamente.

1.1. À hipótese de afetação de bens jurídicos pessoais aplicam-se as disposições específicas do direito ambiental previstas na Lei n. 6.938/1991, na forma do art. 14, § 1o, principalmente se o dano for decorrente da atividade-fim do poluidor.

1.2. O dano ambiental abarca, além dos prejuízos causados ao meio ambiente, os danos individuais consequentes da atividade do poluidor, também denominados danos ambientais por ricochete.

2. Na responsabilidade civil por dano ambiental, há solidariedade entre os poluidores. Tal decorre da Lei n. 6.938/1981, cujo art. 14, § 1o, dispõe sobre o dever de indenizar ou reparar
danos independentemente de culpa, sendo o poluidor - pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado - responsável
, direta ou indiretamente, pela atividade causadora da degradação ambiental.

3. A falta de intimação das partes e dos respectivos assistentes técnicos para acompanhar a produção de prova pericial não gera nulidade da referida prova quando: 1) na fase de instrução, o juiz tiver reconhecido que caberá às partes acompanhar a prova; 2) as partes e respectivos assistentes tiveram amplo acesso aos documentos que embasaram a elaboração do laudo pericial; 3) tal ato não implicar prejuízo para as partes.

4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

(
REsp
n. 1.631.143/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 10/6/2024
.)
(
destaque nosso)

Quanto aos danos morais coletivos, entendo que a sentença
não
merece
reparos
.

A jurisprudência pátria reconhece que a violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por si só, configura dano moral coletivo, sendo desnecessária a demonstração de dor ou
sofrimento individualizado:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

II. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias,
sob pena
de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.

III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo.

IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ,
REsp
1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/12/2020).

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação
sob exame
, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86,
arts
. 1o e 6o, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3o, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de
alterabilidade
de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais no 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).

VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ,
EREsp
1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/12/2018).

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável
" (
EREsp
1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 03/08/2021).

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:

"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ,
REsp
1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, deriva do fato
por si só" (STJ,
AgInt
no
REsp
1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ,
REsp
1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
REsp
1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/12/2021.

X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (
REsp
1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial:
"O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.

A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental"
(MILARÉ,
Édis
. Direito do Ambiente.

9.
ed.
atual.
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
p.
326).

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (
REsp
1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que
desmatem,
floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (
REsp
1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame:
REsp
2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 07/03/2023;
AREsp
2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 02/02/2023.

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(
REsp
n. 1.989.778/MT, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.)

Dito isso, tenho que o montante arbitrado
pelo juízo de piso
a título de danos morais coletivos
,
correspondente a 10
sal
ários mínimos
, se mostra

absolutamente
insuficiente
frente

à
relevância da questão ambiental ventilada nos autos
e dado os danos documentalmente constatados,
além de
não
atender ao caráte
r pedagógico da reparação civil, uma vez que não tem o condão de compelir o Município de Cáceres a realizar a recuperação da área degradada, tampouco de prevenir a reincidência da conduta.

No que se refere à multa diária
fixada em alternativa à obrigação de fazer
, também entendo que
se mostra inadequada frente ao dano ambiental verificado nos autos
e se mostra insuficiente.

A
astreinte
imposta no valor de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de
R$
5
0.000,00
,
se mostra desproporcional,
sobretudo diante da inércia prolongada do Município em adotar medidas concretas para a recuperaç
ão ambiental
do antigo aterro sanitário
daquela urbe.

Todavia, considerando as limitações
técnicas
típicas do efeito devolutivo do recurso
e, ainda, considerando a ausência de recurso do Ministério Público de
Mato Grosso,

alternativa
não resta senão a manutenção da sentença
.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025